Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-35.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017120-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINERACAO MILENIO LTDA - ME - CNPJ: 00.584.477/0001-61 (APELADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), CLEBER MADRUGA DE LUCENA - CPF: 255.166.981-20 (APELANTE), OSNIR TAVARES DA COSTA - CPF: 532.096.721-72 (APELANTE), AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - EMISSÃO DE SELO FISCAL - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de selo fiscal, obrigatório para vasilhames de 10 ou mais litros de água mineral por força do Decreto Estadual n. 280/2019 e Portaria 02/2020, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, no Mandado de Segurança nº 1017120-35.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular a decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 5790964/2020 e, consequentemente, extinguir o processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso alega o recorrente, em síntese, que a via eleita não comporta dilação probatória e, para se comprovar o direito do impetrante, necessita de produção robusta de provas, o que é incompatível com o mandado de segurança.

Aduz, ainda, que o ato perpetrado pelo Estado não é ilegal, uma vez que
“
o
credenciamento em exame está previsto na Lei n° 10.768, de 13 de novembro de 2018, que ‘Autoriza o Poder Executivo a instituir selo fiscal para aposição em vasilhame retornável, com volume igual ou superior a 10 (dez) litros, que contenha água mineral, natural ou potável de mesa e/ou adicionada de sais, em circulação no território mato-grossense, ainda que proveniente de outra unidade da Federação, e dá outras providências’,
além de que
“a Lei delegou ao Executivo a regulamentação da matéria, o que foi feito por meio do Decreto n° 280, de 25 de outubro de 2019, e PORTARIA N° 003/2020-SEFAZ”.

Sustenta que o art. 5º, incisos VI e VII, e § 3º, do Decreto n° 280, de 25 de outubro de 2019, e a PORTARIA n° 003/2020-SEFAZ preveem expressamente a necessidade de apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa, bem como o Certificado de Análise da Água com a classificação da mesma expedida pelo LAMIN - Laboratório de Análises Minerais do CPRM – Serviço Geológico do Brasil.

Por fim, pontua que, no caso, ainda que a exigência do Certificado de Análise da Água possa ser mitigada, conforme previsto nos §§ 1º e 3º acima reproduzidos, ainda assim o ato em exame se sustenta, visto que a impetrante não apresentou CND ou CPEND do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, o apelante busca a reforma da sentença, a fim de que seja denegada a segurança.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 149441889.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao argumento de que
“o estado não pode negar a emissão de selo fiscal, em virtude da existência de débitos com a fazenda pública estadual”.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, no Mandado de Segurança nº 1017120-35.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular a decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 5790964/2020 e, consequentemente, extinguir o processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de mandado de segurança contra ato atribuído a Cleber Madruga de Lucena e Osnir Tavares da Costa, Agentes de Administração Tributária da SEFAZ/MT.

Narra a impetrante, ora apelada, que
“é uma pessoa jurídica, que tem como atividade econômica a fabricação de água envasada, conforme alvará de funcionamento (doc. 5 e 2 – cartão cnpj), engarrafamento e gaseificação de águas minerais, (doc. 06– licença de operação SEMA), com concessão para lavrar com água mineral (doc. 07 – portaria 178/98 – Ministério de Minas e Energia)”,
que
“no dia 06/04/2020 a impetrante protocolou no e-process, da Secretaria Estadual de Fazenda, na Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário, o pedido de credenciamento para emissão de selo fiscal de água mineral, por ser empresa envasadora de água, conforme portaria 02/2020-SEFAZ-MT, nos termos do artigo 3º, da mesma, e-process: 5789447/2020. (doc. 8 – processo completo – primeiro pedido)”.

Além de que
“no dia 14/04/2020, o primeiro impetrado INDEFERIU o pedido de credenciamento, para fins de expedição de selo fiscal, de vasilhames de água, sob o argumento de que não constava no procedimento administrativo o certificado de análise de água com a classificação expedida pela LAMIN – Laboratório de Análise Minerais do CPRM, e que ocorreu a consulta no sistema onde o mesmo encontrou que a impetrante está positivada junto a SEFAZ e a PGE/MT. (doc. 09), mas como inexiste recurso administrativo previsto na lei em apreço, lei 10.768/18, a impetrante protocolou no e-process, o protocolo 5790964/2020 (doc. 10), sendo indeferido, no dia 16/04/2020, pela segunda autoridade coatora, sob o argumento de que as certidões são positivas, da PGE/MT E SEFAZ/MT, bem como “Falta anexar o Boletim do estudo "in loco" para relatório de pesquisa em água mineral do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN. (doc. 11)”.

Diante disso, entendendo que
“os pleitos foram indeferidos de forma ilegal, em contraste com a legislação estadual e federal, em flagrante inconstitucionalidade, causando sérios prejuízos a impetrante, que será ceifada de exercer suas atividades empresariais, pois no caso especifico do boletim, ele faz parte do item protocolo no LAMIN, que está na exceção da portaria SEFAZ/MT 072/2020, nascendo o ato ilegal da segunda autoridade coatora”,
requereu a concessão da segurança para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 1078/2018 e, como consequência, anular a decisão administrativa e deferir o credenciamento.

Ao analisar o pedido, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular a decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 5790964/2020 e, consequentemente, extinguir o processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, após minuciosa análise das informações contidas no caderno processual, bem como dos documentos que instruem a ação mandamental de origem, verifico que, em que pesem as alegações trazidas pelo apelante em sua minuta recursal, razão não lhe assiste em seu pleito.

A meu entender, como bem pontuado pelo douto magistrado singular, na sentença,
“tem-se que não constitui óbice à concessão de credenciamento para emissão de selo fiscal, o processo eletrônico que esteja devidamente instruído com protocolo de requerimento de Certificado de Análise da Água com a classificação expedida pelo LAMIN - Laboratório de Análises Minerais do CPRM - Serviço Geológico do Brasil”.

Além do mais, é possível verificar dos documentos juntados na inicial que a apelada cumpriu com a referida exigência, visto que ambos os e-process nº 5789447/2020 e 5790964/2020 (id. 31349842 e 31349845) tiveram entre os documentos juntados o protocolo de requerimento do certificado exigido no art. 3°, IV, § 1°, da Portaria 02/2020, ficando apenas pendente a Certidão Negativa de Débitos da PGE/MT.

Assim, negar a prerrogativa de emissão de selo fiscal, obrigatório para vasilhames de 10 ou mais litros de água mineral, por força do Decreto Estadual n. 280/2019 e Portaria 02/2020, condicionando à regularização fiscal de eventuais pendências existentes, configura, a meu entender, um modo oblíquo de cobrança do débito tributário, sendo, portanto, uma conduta a ser vedada, já que a Administração Pública dispõe de outros meios para vindicar o pagamento do crédito tributário.

Nesse sentido, vejamos relevantes precedentes:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – TESE GENÉRICA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que a negativa do Fisco de condicionar a emissão de nota fiscal ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte é ilegal, visto que este dispõe de meio próprio na cobrança dos seus créditos.

Ocorre que, no presente caso, a Recorrente apenas questionou as disposições legais a respeito da matéria quanto à necessidade de apresentação de Certidão Negativa para fins de gozar do diferimento do imposto, não demonstrando a existência do ato tido como coator, ou seja, não comprovou a negativa do Agravado em emitir os mencionados documentos, tampouco demonstrou operação de venda de suas reses, a ensejar a necessidade da emissão das notas fiscais.

Sendo assim, verifica-se que a Impetrante não demonstra qual é o ato cuja concretização, iminente ou futura, representaria efetiva ameaça a algum direito seu, líquido e certo, de modo que, sem a demonstração de que o cumprimento da lei acoimada causará lesão à sua esfera jurídica, o receio manifestado, por enquanto, não justifica a tutela requerida. (N.U 1012890-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
. (ReeNec 105144/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019). (TJ-MT - Remessa Necessária: 003874208201181100411051442016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/3/2019). [Destaquei].

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023